Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701943-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURIVAN ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos n. 0706259-08/2022, em trâmite no 1o juizado Especial Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que objetivava a determinação do restabelecimento das condições de uso do cartão de crédito da parte autora, com o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recorrente alegou que, após um acordo de quitação com o Banco réu, entrou em contato com a instituição financeira, que confirmou a regularidade do catão e o limite de R$ 10.000,00 em 10.09.2022. Contudo, ao tentar realizar uma compra, o pagamento foi negado e até a presente data não foi possível utilizar-se do cartão de crédito. Discorreu sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requereu a antecipação da tutela recursal a fim de compelir o agravado a reestabelecer as condições de uso do cartão de crédito. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. O recurso não deve ser conhecido. A Lei n. 9.099/95, em se tratando de juizados cíveis, não traz em seu bojo o instituto de "antecipação de tutela" previsto no Código de Processo Civil, tanto o é que também não há qualquer previsão quanto a eventual cabimento de agravo de instrumento. Conforme o Enunciado n.7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: "cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20, de 21 de dezembro de 2021, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais tão somente contra decisão proferida: (a) pelos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, incisos I, II e III). Portanto, conforme o regimento e a jurisprudência das Turmas Recursais, não é cabível o agravo de instrumento que pretende de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. É de se lembrar ser facultativa a escolha do interessado em litigar no sistema dos juizados cíveis, tendo o legislador reservado para o juízo cível comum o processamento e o julgamento de ação de rito ordinário, ficando para os juizados aquelas de rito sumaríssimo. Desse modo, não cabe ao magistrado que oficia perante os juizados especiais cíveis, no início das ações, deferir ou indeferir pedidos liminares, tutelas antecipadas e etc. e a razão disso é a não previsão e o não cabimento de agravo de instrumento, sem contar que adotar tal prática atrasa a solução dos litígios. Pretendendo a parte ver analisado "pedido antecipatório", ela deve distribuir a ação junto ao juízo cível comum, muito mais quando estiver assistida por advogado. O fato de não se exigir o adiantamento de custas no sistema dos juizados, diferentemente do que acontece no juízo cível comum, não impede a distribuição do feito no juízo comum, porque o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido em ambos os sistemas. Nesse sentido: “ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. Os agravantes interpuseram agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo e. Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que indeferiu a antecipação de tutela para que houvesse disponibilização de veículo reserva aos Autores, bem como a abstenção da cobrança do financiamento do veículo. Negado o seguimento ao recurso pela Relatora, interpuseram o presente agravo interno para que haja conhecimento e regular processamento do agravo de instrumento. 2. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida: (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela; (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, incisos I, II e III), situações que estendem os termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT - TUJ. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de (in)deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Em razão da existência de específica regulamentação, não há falar-se em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC/2015 para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/1995, art. 2o e Lei n.o 12.153, art. 4o), conforme Enunciado 161 do FONAJE. E ainda que se adentrasse à análise do mérito do recurso, constata-se que, por não existir dano grave ou de difícil reparação, não subsistiria a plausibilidade arguida para fins de reforma da decisão. Nesse sentido, acórdão n.o 1427850 desta Primeira Turma Recursal e n.o 1410047 da Segunda Turma Recursal do TJDFT. 3 Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO. Confirmada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1619216, 07007326520228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, com fundamento no art.11, inciso V, do RITR, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 16:35:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator